Tribunal: TJDFT
Processo: 0756596-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. CUNHO INFORMATIVO. ABUSO NÃO CONSTATADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO. MULTA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de condenação da ré: a) “à obrigação de retirar do ar e cessar a divulgação de quaisquer reportagens com sua imagem e dados pessoais em todos os seus veículos de mídia”; e b) de pagamento de indenização por danos morais.
2. O Agravo de instrumento n. 0702567-20.2025.8.07.0000, interposto pelo autor contra decisão que declinou da competência “em favor de uma das Varas Cíveis da comarca de São Paulo”, foi conhecido e provido por esta Turma Cível, por meio do Acórdão n. 1996096.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se é cabível a concessão de sigilo ao processo; (ii) se a sentença é nula por cerceamento de defesa; (iii) se é tempestiva a contestação apresentada pela ré na origem; (iv) se é lícita a veiculação de matéria jornalística pela ré e, em caso negativo, se é cabível a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais; e (v) se os embargos declaratórios aviados pelo autor contra a sentença possuem caráter protelatório apto a autorizar a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Se o caso não se subsome a quaisquer das hipóteses previstas nos incisos I a IV do art. 189 do CPC, não há falar em atribuição de sigilo aos autos.
5. O autor/apelante possui condições de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, a saber, o eventual abuso do exercício de liberdade de imprensa por parte da ré, razão pela qual a ausência de inversão do ônus da prova em seu favor não configura cercamento de defesa. Constatada a suficiência das provas apresentadas aos autos, o julgamento antecipado da lide encontra respaldo no art. 355, inciso I, do CPC. Preliminar rejeitada.
6. O comprovante de citação postal da parte ré foi juntado aos autos em 23/7/2025, nos moldes do art. 231, inciso I, do CPC. O termo final do prazo final para contestação ocorreu em 14/8/2025. A contestação foi apresentada em 13/8/2025, razão pela qual se afigura tempestiva, nos moldes do at. 335, caput, do CPC.
7. A matéria jornalística veiculada pela ré/apelada possui conteúdo meramente informativo e, como tal, não caracteriza hipótese de responsabilidade civil (art. 186 do CC). Deve ser preservada, nesse cenário, a liberdade de imprensa e o rol de liberdades do art. 220 da Constituição Federal, bem como os direitos fundamentais de livre manifestação do pensamento; de livre expressão; e de acesso à informação, todos previstos no art. 5o, IV, IX e XIV, da Carta Magna.
8. A reportagem se limita a descrever os fatos ocorridos, a saber, a alteração do estado de consciência do autor/apelante (médico e servidor público distrital) em seu ambiente de trabalho, que foi registrada em vídeo por pacientes e acompanhantes localizados na unidade de saúde pública, bem como a sua evasão do local e posterior detenção pela Polícia Militar do Distrito Federal. Não se constata abuso de direito, tampouco propósito de caluniar ou injuriar, o que afasta a possibilidade de configuração do dano moral passível de indenização.
9. Se não constatado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração opostos pelo autor/apelante contra a sentença, não há falar em sua condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.